Tribunal: TJMT
Processo: 0002192-52.2016.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002192-52.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento particular, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERALDO ALVES TEIXEIRA - CPF: 550.202.831-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA DOMINGAS DA SILVA - CPF: 303.498.851-68 (VÍTIMA), ANTONIO GUIMARAES MARTINS - CPF: 103.369.151-87 (VÍTIMA), SEBASTIAO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 293.142.081-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EVERALDO ALVES TEIXEIRA - CPF: 550.202.831-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR – CONDENAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO
- PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – MÉRITO PREJUDICADO –
RECURSO MINISTERIAL
– EXCLUSÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, COM A CONDENAÇÃO DO RÉU PELOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E DE USO DE DOCUMENTO FALSO, EM CONCURSO MATERIAL – INVIABILIDADE -
POST FACTUM
NÃO PUNÍVEL - ABSORÇÃO DO CRIME DE USO –
APELO DEFENSIVO PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, interregno superior ao estipulado no art. 109, V da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é medida que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicado o exame das demais matérias deduzidas na peça irresignativa defensiva, apagando-se todos os efeitos da condenação.

Conforme jurisprudência do STJ, o crime de uso de documento falso constitui mero exaurimento do crime de falsificação de documento particular, sendo absorvido por aquele quando praticado pelo próprio autor da falsificação, constitui
post factum
não punível, devendo ser mantido, então, o princípio da consunção.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Everaldo Alves Teixeira
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal expressa na denúncia, reconhecendo a consunção da imputação de uso de documento falso (artigo 304 do CP), para condenar o acusado apenas pela prática do crime de falsificação de documento particular (artigo 298 do CP), aplicando-lhe a pena de 1 ano e 6 meses meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 15 dias-multa, fixados no mínimo legal (ID. 165239676).

Em suas razões, a defesa de
Everaldo Alves Teixeira
sustenta,
preliminarmente
, a materialização da prescrição retroativa do crime imputado, pedindo a extinção da punibilidade. Alternativamente,
no mérito
, sustenta tese absolutória por atipicidade da conduta, tendo em vista que o documento falsificado era apenas uma fotocópia sem autenticação. Subsidiariamente, argumenta pela desproporcionalidade do regime semiaberto em face da volumetria de pena aplicada, pedindo o seu abrandamento. (ID. 165239684).

Por sua vez, o
Ministério Público Estadual
, em suas razões, questiona a aplicação do princípio da consunção na presente hipótese, aduzindo que o uso de documento falso não pode ser considerado um
pos factum
impunível, pedindo a condenação do acusado pela prática, em concurso material, dos crimes de falsificação de documento particular e de uso de documento falso (artigos 298 e 304 do CP) (ID.165239689).

As respectivas contrarrazões foram devidamente apresentadas (ID. 165239687 e 165239691)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela rejeição da preliminar e, no mérito pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 164623345).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso defensivo para que seja acolhida a tese de prescrição retroativa em relação ao crime de falsificação de documento particular, declarando-se extinta a punibilidade do acusado e opinou pelo
desprovimento
do recurso ministerial (ID. 170698165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

RECURSO DEFENSIVO

Preliminarmente
, a defesa de
Everaldo Alves Teixeira
sustenta a materialização da
prescrição retroativa
do crime imputado, pedindo a extinção da punibilidade.

De acordo com a expressa disposição do artigo 110 do CP, a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109 do CP.

No presente caso, o apelante foi condenado pelo crime de falsificação de documento particular (artigo 298 do CP) a uma pena definitiva de 1 ano e 6 meses de reclusão, o que à luz do artigo 109, V, do CP, define o período aquisitivo prescricional em 4 anos.

Assim, verificando que entre o recebimento da denúncia em
11/05/2017
(ID. 165238745 – fl. 55) e a prolação da r. sentença condenatória recorrida em
29/06/2021
(ID. 165239668) transcorreu lapso superior 4 anos, entendo como consolidada a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos em que postulado pela defesa.

Sendo assim, reconhecendo-se a prescrição, fica superada qualquer outra alegação, prejudicando, destarte, o exame do mérito do recurso defensivo.

RECURSO MINISTERIAL

O
Parquet
estadual, por sua vez, questiona a aplicação do princípio da consunção, aduzindo que no presente caso o uso de documento falso não pode ser considerado um
pos factum
impunível, pedindo, assim, a condenação do acusado pela prática, em concurso material, dos crimes de falsificação de documento particular e de uso de documento falso.

Todavia, entendo que tal pretensão não comporta provimento.

Primeiro, porque referido pleito está prejudicado pela prescrição retroativa que atingiu a condenação do apelante pela falsificação do documento particular – questão já fundamentada em tópico anterior.

Como se sabe, ao crime de uso de documento falso a lei penal comina a mesma pena da falsificação ou alteração e, no caso, pela falsificação do documento particular foi imposta ao apelante a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, pena esta que deveria, em tese, ser replicada no caso de condenação também pelo uso de documento falso, em concurso material, o que consequentemente conduz ao mesmo resultado prescricional.

Segundo, porque o uso de documento falso, tal como demonstrado nos autos e ao contrário do que sustenta o
Parquet,
evidencia sim um
pos factum
impunível.

O simples fato de o apelado ter utilizado o documento falso em mais de um órgão público, por si só, não se revela suficiente para conferir autonomia ao delito e ensejar o concurso material de crime, visto que essa ampla utilização teve por objetivo alcançar um único efeito, qual seja, gerar a falsa percepção de proprietário do mesmo imóvel.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“(...)1. A prática dos delitos de falsificação de documento público e de uso de documento falso pelo mesmo agente implica o reconhecimento de crime único, pois o uso configura
"post factum"
não punível, vale dizer, é mero exaurimento do crime de falso. Precedentes. (...)” (TRF-4 - ACR: 50075008420184047200 SC 5007500-84.2018.4.04.7200, Relator: DANILO PEREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 31/08/2021, SÉTIMA TURMA).

Referido documento falso (suposto contrato de compra e venda de imóvel) foi utilizado perante a Prefeitura de Barra do Garças-MT, perante a EMASA – Empresa Matogrossense de Água e Saneamento em Barra do Garças-MT à época e perante a CEMAT, atual Energisa. Como destacado, o objetivo era gerar a falsa percepção de proprietário do mesmo imóvel.

Portanto, não merece acolhida a pretensão ministerial de condenação autônoma do acusado também pela prática do crime de uso de documento falso.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho a matéria prejudicial de mérito levantada pela defesa do apelante
e, com fundamento nos art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V e art. 110, todos do Código Penal,
declaro extinta a punibilidade do processado Everaldo Alves Teixeira
do crime de falsificação de documento particular (artigo 298 do CP), ficando prejudicada a análise meritória defensiva. Em relação ao recurso ministerial,
nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023